Tribunal: TJES
Processo: 5000293-44.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-44.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. F
UNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000293-44.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA contra o v. Acórdão (id. 11666394) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo Município ora embargante, mantendo a sentença que
acolheu o pedido inicial
, declarando a prescrição do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 294/2014 e, consequentemente, excluir o crédito tributário decorrente dessa autuação.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelos Embargantes, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso:

“[...]
Consoante regramento inserido no artigo 174 do CTN, o prazo de prescrição para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data em que o crédito é definitivamente constituído.

Por sua vez, o artigo o artigo 151, III, do CTN prevê que a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do processo administrativo fiscal, impedindo, portanto, o início da contagem do prazo prescricional enquanto pendente de decisão.

Assim, a apresentação de impugnação administrativa pelo contribuinte suspende a contagem do prazo prescricional até que ocorra o trânsito em julgado na esfera administrativa, de modo que o crédito tributário só se torna definitivamente constituído após a decisão administrativa final que encerra o processo, momento em que a exigibilidade é restabelecida e a Fazenda Pública pode dar início à execução fiscal.

Estabelecidas tais premissas, na hipótese dos autos, correta a conclusão alcançada pelo i. Magistrado acerca da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário em tela, na medida que, ao contrário do defendido pelo Município Recorrente, a impugnação apresentada pelo Apelado não foi recebida pela Autoridade Fiscal Municipal.

O exame do documento acostado à fl.14 do pdf digitalizado (id 10679063) revela despacho do Presidente da Coordenação de Planejamento e Controle de Ação Fiscal nos seguintes termos: “O pedido citado na inicial não se trata de impugnação aos autos nº 293/ 2014 e 294/ 2014, não podendo por este motivo ser apreciado por esta Junta de Impugnação Fiscal.”

Assim, o Fisco Municipal, ao não receber o pedido como impugnação administrativa, permitiu que fosse constituído o crédito tributário, de modo que, não sendo ajuizada a execução fiscal, tampouco qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva previstas no parágrafo único do artigo 174 do CTN, revela-se correta a conclusão à que chegou o i. Magistrado, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 294/2014.
[...]”

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)